Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória. 1.1. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e seja determinada a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER; no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Alega, em resumo, ser indevida a desativação da sua conta no aplicativo da empresa requerida, aduzindo não haver cometido a infração indicada, consistente no “cancelamento de corrida de forma proposital e fazer corrida por fora do aplicativo”. Alega que o aplicativo de transporte é utilizado como único meio de remuneração/renda, estando impedido de utilizar por conduta a qual não praticou, acrescentando que “inexistem provas dos fatos imputados ao autor”, constituindo “mera alegação - sem provas”.
2. Apesar das afirmações do agravante, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e prova correlata) a permitirem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito afirmado, bem como caracterizada, em consequência, a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. 2.1. No caso em apreço, a hipótese retratada na petição inicial não demonstra, de forma suficiente, a irregularidade na conduta da empresa agravada ao promover o cancelamento da conta do autor no aplicativo de transporte. 2.2. Não demonstrada ilegalidade, prima face, na conduta da empresa requerida, a “determinação para reativação da conta do autor no aplicativo de transporte UBER”, almejada pelo agravante, em sede de tutela de urgência, demanda incursão probatória e consequente análise a fim de comprovar eventual irregularidade do ato impugnado (efetiva prática de conduta vedada em instrumento contratual firmado pelas partes).
3. Veja: (...) Os elementos de convicção produzidos pelo agravante, a fim de comprovar o alegado direito de recadastramento como motorista no aplicativo da empresa agravada, são insuficientes para se deferir a medida de urgência pretensa. 3. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07307670820238070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2023.).
4. Agravo improvido.